Tribunal: TJES
Processo: 0005846-94.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005846-94.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SAMUEL COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

A
PELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APELO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA COMPROVADAS.
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
REINCIDÊNCIA.

DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA.
APELO DESPROVIDO.

1. Inviável a acolhimento da pretensão absolutória, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), uma vez que a materialidade restou estampada pelo boletim unificado, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de apreensão, laudo de química forense e laudo pericial de exame de arma de fogo e material, assim como a autoria, pois o policial militar, quando ouvido em Juízo, relatou que apreendeu drogas, armas e munições, na residência do réu.

2. Restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, guardava entorpecentes na residência, com o fim de praticar a sua comercialização. Precedente do TJES. (Apelação Criminal, 011200028683, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

3. Não é possível o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em favor do réu, pois quando menor, respondeu por ato infracional, análogo ao crime porte de arma de fogo, com numeração suprimida, tendo como data do fato o dia 19/06/2022, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 12/09/2022.

4. Ademais, o réu, quando da sua prisão, estava na posse de 03 (três) armas de fogo, 91 (noventa e uma) munições, 06 (seis) carregadores, além de 02 (dois) rádios comunicadores, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

5. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005846-94.2022.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SAMUEL COSTA DOS SANTOS - DPE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por
SAMUEL COSTA DOS SANTOS
, contra a sentença (fls. 208/218), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES que, julgando parcialmente procedente a denúncia, condenou-o pela prática dos crimes de
tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido (art. 12, da Lei nº 10.826/03) e porte ilegal de arma de fogo, com numeração suprimida (art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei nº 10.826/03), em concurso material (art. 69, do CP)
, às penas de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 548 (quinhentos e quarenta e oito) dias-multa.

Registro ainda, que o corréu SIDNEY COSTA DOS SANTOS, foi absolvido das imputações constantes na denúncia, que eram idênticas ao acusado SAMUEL.

Em razões (fls. 226/233), a defesa pugna, em síntese, pela absolvição do réu, em relação ao crime de tráfico de drogas.

Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 12 de setembro de 2022, no bairro Flexal 1, em Cariacica-ES, policiais militares receberam informações, de que dois indivíduos estariam realizando o comércio de drogas, momento em que se deslocaram até o local, contudo, os denunciados SAMUEL e SIDNEY, ao avistarem a guarnição, empreenderam fuga, e adentraram em uma residência.

Descreve ainda a peça acusatória, que a proprietária do imóvel autorizou o ingresso dos policiais militares, e em buscas pelo local, além de prenderem os denunciados, localizaram: a) 148 (cento e quarenta e oito) pinos de cocaína; b) 03 (três) buchas de maconha; c) R$ 2.016,00 (dois e dezesseis reais); d) 01 (uma) pistola calibre .40; e) 01 (uma) pistola 9mm.; f) 01 (uma) arma caseira cano longo; g) 65 (sessenta e cinco) munições calibre 9mm.; h) 26 (vinte e seis) munições calibre .40; i) 02 (dois) rádios comunicadores; j) 03 (três) carregadores de pistola 9mm.; k) 02 (dois) carregadores de pistola .40; e l) 01 (um) carregador de pistola .380.

Em relação
ao pedido absolutório,
verifico que a materialidade restou estampada, pelo boletim unificado (fls. 05/11), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 38), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (fls.39), auto de apreensão (fls. 51/53), laudo de química forense (fls. 148/149) e laudo pericial de exame de arma de fogo e material (fls. 155/166).

Por sua vez, a autoria também está comprovada, pois o policial militar WANDERSON SANTANA SOUZA (link de fls. 182), relatou que recebeu informações de pessoas, afirmando que indivíduos estariam traficando drogas no bairro Flexal 1, em Cariacica, e chegando ao local, visualizou os réus correndo, em direção a uma residência.

Relatou ainda, que a genitora dos denunciados, autorizou o ingresso na residência, onde foram localizadas as drogas, armas e munições apreendidas.

Destarte, a versão do policial militar não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos, sendo certo que a simples negativa de autoria, por parte do acusado, não é suficiente para desmerecer o convincente e harmônico depoimentos colhido, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023
, DJe de 3/10/2023.

D
esse modo,
diferentemente do que aduz a defesa,
tenho que restou c
o
nfigurado
o crime de tráfico de drogas
(art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado, guardava entorpecentes, na residência, com o fim de praticar a sua comercialização.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683,
Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 01/06/2022
, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

I
ndo adiante, em relação ao pedido de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), tenho como inviável a sua concessão.

Isto porque, o acusado, quando menor, respondeu por ato infracional, análogo ao crime porte de arma de fogo, com numeração suprimida (processo nº 0003988-28.2022.8.08.0012), tendo como data do fato o dia 19/06/2022, guardando contemporaneidade, com o delito aqui apurado, que ocorreu em 12/09/2022.

Por fim, destaco que o réu, quando da sua prisão, estava na posse de 03 (três) armas de fogo, 91 (noventa e uma) munições, 06 (seis) carregadores, além de 02 (dois) rádios comunicadores, o que demonstra a sua dedicação à atividade delituosa, tornando inviável o reconhecimento da minorante.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 8257056),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.